Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706629-93.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: FERNANDO OSCAR LOPES GOUVEA, MARLA RODRIGUES PENHA DA SILVA, MICHELLE DE OLIVEIRA SIMOES, ROSANA LUCIA ALVES DE SOUZA, SINFRONIO DOS SANTOS FILHO, VALONIO FREITAS DA SILVA, ZELEIDE BRUNO SILVA ANDRETTA PEREIRA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator